Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714231-95.2019.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MASTER BRASIL COBRANCAS LTDA - ME, GILBERTO DE CASTRO, MARIA IZABEL SA FREIRE DE CASTRO DESPACHO Fica neste ato intimada MASTER BRASIL COBRANÇAS LTDA – ME para oferecer, caso queira, contrarrazões ao agravo de ID 23157689, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024